Tribunal: TJDFT
Processo: 0005396-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E TRABALHO ALHEIOS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incorre no crime de desacato o agente que, no interior de uma central de flagrantes, xinga policiais civis de incompetentes, já que, indubitavelmente, menosprezou a relevante atividade pública exercida pela Polícia Judiciária e maculou o prestígio de que tais servidores devem gozar perante a população atendida por aquela unidade policial.
2. Tipifica o crime de desacato a conduta de aduzir que os policiais ingressaram na Polícia Civil sem se submeterem ao concorrido certame público exigido pela Constituição Federal; já que, ao assim proceder, o agente não só demonstra total desprezo aos servidores, como também à própria Polícia Judiciária da capital Federal, porquanto insinua que tal instituição admite em seus quadros policiais irregulares, em discordância com o aludido mandamento constitucional.
3. A jurisprudência recente do egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que condenações definitivas anteriores somente podem ser empregadas para a valoração dos antecedentes, não servindo para macular a personalidade nem a conduta social do agente, tendo em vista serem vetores distintos, com contornos próprios, que não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais.
4. A substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável ao agente que, embora não seja reincidente específico, ostente três condenações definitivas por crimes anteriores, sendo uma delas por roubos majorados em continuidade delitiva, estava monitorado por tornozeleira eletrônica quando cometeu das novas infrações penais, não podendo tal benefício servir de estímulo a perpetuação delitiva.
5. Recurso parcialmente provido.